Tribunal: TJSP
Processo: 2124167-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Rodoviário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Apuração do crédito exequendo que demanda, tão-somente, a elaboração de cálculos aritméticos que, à mingua de elementos de prova idôneos, não demanda complexidade exacerbada para sua consecução - Diversamente do alegado, verifica-se da memória de cálculo apresentada pela parte exequente a evolução do débito constituído pelo título executivo, com

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Apuração do crédito exequendo que demanda, tão-somente, a elaboração de cálculos aritméticos que, à mingua de elementos de prova idôneos, não demanda complexidade exacerbada para sua consecução - Diversamente do alegado, verifica-se da memória de cálculo apresentada pela parte exequente a evolução do débito constituído pelo título executivo, com a incidência da atualização monetária e dos juros de mora, mês a mês, até a formação do montante exequendo - Salienta-se, ainda, que, a mera ausência de especificação do índice de atualização utilizado não permite, "a contrario sensu", concluir pela não utilização dos índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista (diga-se, de fácil conferência), que, se fosse o caso, poderia e deveria ser demonstrado pela executada, nos termos do disposto pelo artigo 525, §4o, da lei de ritos – Continuidade do feito executório em curso – Recurso a que se nega provimento.